Tribunal: TJSP
Processo: 2294035-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o, DO ATUAL CPC – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2294035-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante VICTOR
MATHEUS DE SOUZA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2294035-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: VICTOR MATHEUS DE SOUZA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18476
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
IMPERTINÊNCIA

AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO
RESULTADO
ÚTIL
DO
PROCESSO

IRREVERSIBILIDADE
DO
PROVIMENTO
ANTECIPATÓRIO
INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3o,
DO ATUAL CPC DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de copiada às fls. 138, que, em ação acidentária,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor para
reativação do benefício.
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que estão
preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão de tutela provisória de
urgência. Alega que houve enorme equívoco ocorrido no indeferimento da tutela de
urgência, sob a assertiva de que não há amparo legal para o pedido, aduzindo que
não houve qualquer decisão judicial anterior autorizando a cessação do benefício
então concedido pela via judicial. Assevera, ademais, que realizou requerimento de
reativação do benefício (protocolo número 1399311008), sendo indeferido na via
administrativa, tendo pleiteado a concessão de efeito ativo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo.
Não houve intimação do agravado para apresentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Neste momento processual, importa apenas verificar o
cabimento ou não da concessão de tutela provisória fundada na urgência para
determinar que o réu, ora agravado, conceda a reativação do benefício pretendido
pelo segurado, e, para a admissibilidade da tutela de urgência, como se sabe,
mostram-se necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do atual Código
de Processo Civil.
Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a
tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da
tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido,
no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris).
Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo
de conhecimento ou do processo de execução” (Comentários ao
Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de
Andrade Nery, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.
857/858).
Na hipótese dos autos, não se verifica perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da tutela
antecipada pretendida pelo obreiro.
Com efeito, acaso o pedido de reativação da benesse
acidentária seja julgado procedente, o autor, ora agravante, fará jus ao recebimento
de eventuais valores em atraso, devidamente atualizados e acrescidos de juros
moratórios.
Outrossim, o auxílio-acidente é um benefício não
substitutivo do salário, ante o caráter exclusivamente indenizatório, e que
complementa a renda dos segurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Demais disso, assim como já previsto na legislação
processual anterior, o artigo 300, § 3o, do atual Código de Processo Civil, veda a
concessão de antecipação da tutela quando “houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão”.
Por conseguinte, tendo em vista que o feito ainda não
foi sentenciado na origem, na eventualidade de a ação ser julgada improcedente, os
valores recebidos a título de antecipação de tutela deverão ser restituídos pelo
recorrente, o que, contudo, nem sempre é possível, ante a hipossuficiência
econômica dos segurados.
Ressalte-se, ainda, que não houve citação do INSS nos
autos da ação principal (Processo no 1023318-60.2020.8.26.0562), sendo prudente,
portanto, que seja aguardada tanto a citação quanto a apresentação de eventual
contestação da Autarquia Previdenciária, em estrita observância da aplicação do
princípio do contraditório.
Nesse contexto, inviável o deferimento da tutela
provisória de urgência pretendida pelo segurado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator